Tribunal: STJ
Processo: 5000648-40.2014.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028206 - RS(2025/0321681-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R M DE O C
ADVOGADOS
: MARIA BERENICE DIAS - RS074024
MARTA CAUDURO OPPERMANN - RS061028
BETTINA PEREIRA PUPP - RS118576
AGRAVADO
: F J D F
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BRASIL SIMOES PIRES FILHO - RS067706
AGRAVADO
: R D F
ADVOGADO
: CONRADO VIRTUOSO FABRICIO - SC028803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST

PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MORTEM C/C
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável

post mortem c/c
partilha de bens.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, ante a incidência dos seguintes óbices: i)
incidência da Súmula 7 do STJ; ii) incidência da Súmula 283 do STF; iii)
ausência de violação ao
do CPC e iv) ausência de violação ao
art. 1.022
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55093691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1707322a-03c1-4173-91db-e324bdd106c0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1707322a-03c1-4173-91db-e324bdd106c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028206 - RS (2025/0321681-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R M DE O C
ADVOGADOS
: MARIA BERENICE DIAS - RS074024

MARTA CAUDURO OPPERMANN - RS061028

BETTINA PEREIRA PUPP - RS118576
AGRAVADO
: F J D F
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BRASIL SIMOES PIRES FILHO - RS067706
AGRAVADO
: R D F
ADVOGADO
: CONRADO VIRTUOSO FABRICIO - SC028803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
C/C PARTILHA DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 283/STF.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável
c/c
post mortem
partilha de bens.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, ante a incidência dos seguintes óbices: i)
incidência da Súmula 7 do STJ; ii) incidência da Súmula 283 do STF; iii) ausência
de violação ao
do CPC e iv) ausência de violação ao
do CPC.
art. 1.022
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

Examina-se agravo interno interposto por R M DE O C contra decisão que
conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de reconhecimento e dissolução de união estável
c/c
Ação:
post mortem
partilha de bens, ajuizada por R M DE O C, em face de J C F (ESPÓLIO), representado
por F J D F e R D F, na qual requer o reconhecimento da união estável e a partilha do
patrimônio adquirido na constância da convivência.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto por R M DE
Acórdão:
O C, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E PARTILHA DE BENS. DA
PRELIMINAR DE NULIDADE NA DECISÃO QUE DESACOLHEU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PETIÇÃO INICIAL QUE
OBSERVA AS REGRAS DO
§§2o E 3o DO CPC. PRELIMINAR DE
ART. 330,
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTADAS.
EXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR, EM CASO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO
ESTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECHAÇADA. PLEITO DE AJG.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESACOLHIDO. CASO
CONCRETO EM QUE NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL.
REQUISITOS DO
DO CÓDIGO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA
ART. 1.723
SENTENÇA.
1 . ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO RELATIVA AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NÃO OCORRE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E/OU VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
2. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
§§2o E 3o DO CPC, COM A DEVIDA
ART. 330,
ESPECIFICAÇÃO SOBRE O PERÍODO QUE SE PRETENDE DECLARAR COMO UNIÃO
ESTÁVEL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉPCIA DA INICIAL. NESSE MESMO SENTIDO,
CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR EM CASO DE RECONHECIMENTO
DA UNIÃO ESTÁVEL, NÃO CABE ALEGAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E
CARÊNCIA DE AÇÃO.
3. AFASTO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE, UMA VEZ QUE A PEÇA RECURSAL ENFRENTA ADEQUADAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
4. A APELANTE NÃO JUNTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE
MINIMAMENTE QUE NÃO PODE SUPORTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SEM
PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO, RESTANDO INDEFERIDO O PEDIDO DE AJG.
5 . MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA, PORQUANTO NÃO CONFIGURADAS
AS HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 80
6. CONSOANTE O ARTIGO 1.723, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, A UNIÃO ESTÁVEL PARA
SER RECONHECIDA COMO ENTIDADE FAMILIAR PRECISAR SER PÚBLICA, CONTÍNUA E
DURADOURA E ESTABELECIDA COM O FIM DE CONSTITUIR FAMÍLIA.
Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

7. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM QUE A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE OS
LITIGANTES ULTRAPASSOU O STATUS DE NAMORO, ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO
§11, DO
ART. 85,
CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (e-STJ fls. 1066-1067)

opostos por ambas as partes, foram
Embargos de Declaração:
parcialmente acolhidos para corrigir erros materiais.
alega violação dos arts. 1.723 e 1.566 do CC, 1.022 e
Recurso especial:
489, § 1o, IV e VI, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que
o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às provas documentais e
testemunhais que confirmariam a existência de união estável na hipótese.
Argumenta que o TJ/RS acrescenta requisitos não previstos em lei para a
configuração da união estável (coabitação e fidelidade recíproca), confundindo
requisitos constitutivos com deveres matrimoniais e equiparando indevidamente os
regimes jurídicos da união estável e do casamento.
da lavra do I. Subprocurador-Geral SADY D’ASSUMPÇÃO
Parecer do MPF:
TORRES FILHO, opina pelo prosseguimento do processo, prescindindo-se da opinião
meritória do
federal.
parquet
conheceu do agravo em recurso especial para
Decisão unipessoal:
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, em razão da incidência dos óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii)
incidência da Súmula 283 do STF; iii) ausência de violação ao
do CPC e iv)
art. 1.022
ausência de violação ao
do CPC.
art. 489
a parte agravante alega que impugnou os fundamentos da
Agravo interno:
decisão monocrática, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ e da Súmula 283 do
STF, e que houve violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

ante a incidência dos seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii) incidência
da Súmula 283 do STF; iii) ausência de violação ao
do CPC e iv) ausência de
art. 1.022
violação ao
do CPC.
art. 489

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RS ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1061-1062):

Seguindo essa perspectiva, a conta de telefone registrada em nome do
falecido no endereço residencial da autora, também não é suficiente para demonstrar
a existência de uma união estável, porquanto não comprova sequer que o
, tampouco caracteriza um relacionamento
falecido residia com a requerente
consolidado, com divisão de despesas. Ademais, perante o Detran e Receita Federal, o
de cujus informava os endereços dos imóveis de sua propriedade que ficavam na rua
General Bento Martins e Rua General João Manoel, nesta capital, como pode-se
observar dos documentos juntados às págs. 47/50, processo 5000648-
40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC4 e págs. 41/50, processo 5000648-
40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC5.
Nesse viés,
em um contrato de
o fato de o falecido ter atuado como fiador
locação firmado pela recorrente (págs. 44/50, processo 5000648-40.2014.8.21.0034
/RS, evento 3, PROCJUDIC1), também não comprova o início da união estável, porque
nesse período o falecido namorava com a Sra Vera, e simplesmente assinou
porquanto ambos eram amigos e colegas de trabalho do
como garantidor da locação,
Banco do Brasil.
De mais a mais, as provas documentais (págs. 36/48, processo 5000648-
40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC7 e págs. 7/13, processo 5000648-
40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC11), juntamente com os depoimentos das
testemunhas, indicam que, durante o período da alegada união estável, o falecido
manteve relacionamentos amorosos com a Sra. Vera (de 1987 a 1994) e com a Sra.
Celeste (de 2009 a 2010). Inclusive, pela confissão de dívida acostada aos autos,
conclui-se que o falecido deu um apartamento para a sua então namorada Vera (pág.
42, processo 5000648-40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC7). (...)
Ademais, essa situação, por si só, afasta o animus familiae, uma vez que o
falecido mantinha outros relacionamentos simultaneamente.
Não há como reconhecer união estável enquanto uma das partes mantiver
outros relacionamentos amorosos concomitantes, isso porque, como já dito, o
reconhecimento exige a prova da convivência pública, contínua, duradoura e
estabelecida, visando constituição de família, critérios incompatíveis à mencionada
simultaneidade.
Além disso, as declarações acostadas aos autos, do porteiro e do zelador
dos imóveis em que o Sr José residiu nessa capital, também dão conta de que os
Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

litigantes não coabitavam (págs. 13/14, processo 5000648- 40.2014.8.21.0034/RS,
evento 3, PROCJUDIC8).
Dito isso, embora a coabitação não seja um requisito indispensável para a
caracterização da união estável, é certamente um elemento significativo que contribui
fortemente para seu reconhecimento.
Afora isso, destaca-se que as provas documentais produzidas pela
entre os
recorrente foram insuficientes para demonstrar o intuito de constituir família
litigantes, o qual parece nunca ter existido. (grifos nossos).

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado
Permanece a incidência da
tendo em vista que a parte
Súmula 283/STF,
agravante não impugnou o seguinte fundamento utilizado pelo TJ/RS (e-STJ fls. 1062-
1063):

Por sua vez, a declaração firmada por Rosa por meio da Escritura Pública
de Substituição de Garantia Hipotecária, no ano de 2010, confirma que ela
(pág. 22, processo 5000648-
não mantinha uma união estável à época
40.2014.8.21.0034/RS, evento 3, PROCJUDIC9). Esse período, inclusive, coincide com a
época em que o falecido mantinha um relacionamento com a Sra. Celeste, que não
parecia ser extra conjugal, contrariando o alegado pela autora, já que ambos
apareciam em público e faziam viagens juntos (grifo nosso).

É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53968919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:27
Código de Controle do Documento: b91073b6-5863-4265-8d45-01e05aec0ec9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.206 / RS
Número Registro: 2025/0321681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006484020148210034
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M DE O C
ADVOGADOS : MARIA BERENICE DIAS - RS074024
MARTA CAUDURO OPPERMANN - RS061028
BETTINA PEREIRA PUPP - RS118576
AGRAVADO
: F J D F
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BRASIL SIMOES PIRES FILHO - RS067706
AGRAVADO
: R D F
ADVOGADO
: CONRADO VIRTUOSO FABRICIO - SC028803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R M DE O C
ADVOGADOS : MARIA BERENICE DIAS - RS074024
MARTA CAUDURO OPPERMANN - RS061028
BETTINA PEREIRA PUPP - RS118576
Documento eletrônico VDA55073359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 82429aff-333d-422e-bd87-f9a282a54c5c

AGRAVADO
: F J D F
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BRASIL SIMOES PIRES FILHO - RS067706
AGRAVADO
: R D F
ADVOGADO
: CONRADO VIRTUOSO FABRICIO - SC028803
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 82429aff-333d-422e-bd87-f9a282a54c5c